Tribunal: TJSP
Processo: 0189754-83.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0189754-83.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ARNALDO
DEGASPERI, ALDA MARIA MOTTA MAXIMINO, ANA RITA PALLADINO
MANENTE, CARMEN LUCIA MARTINS, JOSE EDUARDO SANFINS, MARINA
PEREIRA MARTINS, NEUSA APARECIDA ANTONIO e NEUZA MARIA PATRICIO
SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0189754-83.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6704
Apelação Cível no: 0189754-83.2008.8.26.0000
Apelantes: Arnaldo Degasperi, Alda Maria Motta Maximino, Ana Rita Palladino Manente,
Carmen Lucia Martins, Jose Eduardo Sanfins, Marina Pereira Martins, Neusa Aparecida
Antonio e Neuza Maria Patricio Silva
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Readequação. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e
1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por
força do art. 1.040, II do CPC. Reforma para determinar a
aplicação do Tema n.o 905 do STJ e do Tema n.o 810 do STF.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público em cumprimento aos termos do
art. 1.040, II do CPC.
Trata-se de ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
em que os autores deduziram a pretensão de recálculo do quinquênio e da sexta parte.
O acórdão deu provimento ao recurso para condenar a ré ao
recálculo e ao pagamento das diferenças. Quanto à correção monetária, devida desde cada
parcela, determinou a adoção do art. 116 da Constituição Paulista. Quanto aos juros
moratórios, com mesmo termo inicial de incidência, aplicou-se à taxa de 6% ao ano (art. 1o-
F da Lei n.o 9.494/97 até 11/01/2003 e, a partir de então, art. 406 do CC).
Contra o v. acórdão foram interpostos recurso especial e
extraordinário, devidamente contra arrazoados.
Em 23/01/2020 em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o
ilustre e então Presidente da Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou
a devolução dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão ao Tema n.o
905 do STJ.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, cumpre salientar que o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0189754-83.2008.8.26.0000 -Voto no
3
Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de
mora e correção monetária, no caso, a Lei no 11.960/09, tem natureza instrumental.
Esse entendimento foi firmado no AI no 842.063/RS, DJe de
02/09/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, quando apreciada a aplicação no tempo
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória no 2.180-35/01, a qual
reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento
de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores.
E, uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação
referida, a sua aplicação no tempo submete-se ao princípio tempus regit actum, ou seja,
passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em
vigor, ainda para aqueles com sentença já transitada em julgado. A propósito, é pelo
mesmo motivo que se afirmou ser necessária sua aplicação de ofício.
Dito isso, necessária a transposição do enunciado do Tema n.o 905
(REsp n.o 1.492.221/PR, REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS) do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0189754-83.2008.8.26.0000 -Voto no
4
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0189754-83.2008.8.26.0000 -Voto no
5
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Por fim, no caso em tela, em virtude da análise de natureza da
relação jurídica existente entre as partes, de rigor a adoção do item 3.1.1 do tema, para
determinar, quanto aos juros de mora, a observância da Lei n.o 11.960/09 a partir de sua
vigência e, quanto à correção monetária, a utilização do índice IPCA-E.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR